Tribunal: TJDFT
Processo: 0038736-74.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0038736-74.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CREUSA ROSA BATISTA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR